Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e probatória e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e razoabilidade.
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a majoração da pensão alimentícia determinada na sentença é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.